Tribunal: TJDFT
Processo: 0700595-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DETERMINAÇÃO DO TCDF PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. PRAZO. PENALIDADE. PLAUSABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO.

I - Princípio da Dialeticidade. A parte agravante aponta no recurso os fundamentos de fato e de direito que entende ser aplicável ao caso concreto, preenchendo todos os requisitos do art. 1.010 do CPC. Princípio da dialeticidade observado. Preliminar rejeitada.

II - Preliminar de ilegitimidade passiva. Não há que se falar em ilegitimidade do Distrito Federal para compor o polo passivo, tampouco na inclusão do IPREV-DF, porquanto a ação não se trata, ao contrário do que aduziu o Distrito Federal, sobre modificação ou reflexos sobre valores que a autora recebe a título de proventos. Preliminar rejeitada.
III - No caso concreto, em que foi concedida à parte agravante aposentadoria especial de magistério em 18/05/2012 (id 87545012 – página 38 dos autos originários), é evidente que qualquer decisão no sentido de rever a aposentadoria dela, isto em meados de 2021, deve ser vista com muita cautela, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica.
IV. Ademais, nesta cognição sumária, não é possível verificar, de imediato, a irregularidade apresentada no processo administrativo do TCDF, sendo desarrazoado impor, neste momento, qualquer penalidade contra a agravante, aposentada desde 2012, por causa de uma suposta falha que ocorreu no processo de aposentadoria.
V. Agravo conhecido e provido.